Tribunal: TJSP
Processo: 1057244-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário n° 636331 em sede de repercussão geral - Relação de consumo caracterizada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário n° 636331 em sede de repercussão geral - Relação de consumo caracterizada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Reparação material indevida - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1057244-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO DE SENA
ABINTES, é apelado COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION - COPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057244-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40957
2
VOTO No: 40957
APEL. No: 1057244-94.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (13a V. Cível Central)
APTE.: Adriano de Sena Abintes (A)
APDA.: Companhia Panamenha de Aviación - Copa (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
Transporte
aéreo
internacional

Extravio
temporário
de
bagagem

Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário n° 636331 em
sede de repercussão geral - Relação de consumo caracterizada
Incidência do Código de Defesa do Consumidor

Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na
prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90)
Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da
atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea
Excludente de responsabilidade não verificada Reparação
material indevida - Dano moral bem configurado Damnum in
re ipsa
Indenização devida
Arbitramento realizado
segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta
instância ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de indenização por dano material
e moral (extravio temporário de bagagem após voo de Cancún-México a
Fortaleza-CE, no dia 19.05.2019, causando ao autor dano material e
moral indenizável, fls. 1/9 e 14/17) intentada por Adriano de Sena
Abintes contra Companhia Panamenha de Aviación - Copa, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 95/98, de relatório a este
integrado, restando o autor condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da causa (R$10.223,66, fls. 9).
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 101/108,
o autor postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057244-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40957
3
se o preparo (fls. 109).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte.
3. Ab initio, insta consignar que a apelada não nega a
ocorrência de extravio temporário de bagagem.
Registra-se, ainda, de proêmio, que o entendimento
do Recurso Extraordinário n° 636331, que tramitou pelo rito da
repercussão geral, não se aplica ao vertente caso, pois a presente
demanda versa sobre indenização por dano moral decorrente da
ineficiência do serviço de transporte aéreo, ao passo que a Convenção
de Varsóvia e de Montreal apenas são aplicadas para os casos de
indenização por dano material, não havendo qualquer limitação para a
indenização por dano moral. Assim, incide as normas do Código de
Defesa do Consumidor, o qual não prevê qualquer limitação para o
pleito de indenização pela lesão patrimonial e extrapatrimonial sofrida
pela apelante (art. 6°, inc. VI, do CDC).
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá
repará-los, independentemente da demonstração de culpa em sua
conduta, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade entre
o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A lei consumerista também prevê como direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057244-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40957
4
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenha causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
Nesse contexto, extravios de bagagem, atrasos e
cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente com a
atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no risco da
atividade econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de
terceiro mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento
das empresas de aviação. Vale dizer, o cancelamento ou atraso em
virtude de excesso de tráfego na malha aérea consiste em fato previsível
e fortuito interno, portanto, falha na prestação de serviço, de sorte que
a companhia aérea deve responder objetiva e integralmente pelo dano
material e moral sofridos pelo apelante consumidor (art. 14, caput, do
CDC).
Não há controvérsia acerca do extravio, sendo certo
que houve, sim, atraso na devolução por 15 dias (fls. 25).
A requerida não apresentou justificativa para tanto,
ou excludente de responsabilidade (como por exemplo, problemas na
aeronave, ou qualquer fortuito interno), ônus que lhe cabia, a teor do
que dispõe o art. 373, II, do CPC. Restringiu-se em afirmar que não
haveria razão para indenização.
Enfim, é certo que, segundo a própria companhia
aérea, o autor recebeu sua bagagem apenas 15 dias após o
desembarque, denotando a falha na prestação do serviço, ensejadora de
indenização pelo dano sofrido.
Nesse sentido colhem-se v. arestos deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057244-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40957
5
Sodalício:
“Indenização
-
Transporte
aéreo
internacional
Extravio temporário de bagagem - Danos materiais - Ausência de
comprovação - Dano moral evidenciado - Fixação em R$10.000,00 que
atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso
parcialmente provido.” (TJSP-17a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 1012580-78.2019.8.26.0002-São Paulo, J. 27.09.2019, dpp, vu, Rel.
Des. SOUZA LOPES).
“Apelação - Transporte aéreo - Extravio temporário
de bagagem - Ação indenizatória - Sentença de acolhimento dos pedidos
- Reforma parcial, para cancelamento da indenização por danos
materiais e para a redução da indenização por danos morais - Verbas
da sucumbência repartidas em proporção.
1. Legitimidade ativa - Autora que relata estar
viajando com a família. Mera circunstância de constar o nome do seu
marido no Relatório de Irregularidade com Bagagem - RIB não sendo
bastante para retirar a legitimidade da autora para a demanda em
exame, sabido que a etiquetagem da titularidade da bagagem, nas
situações de pessoas viajando em grupo, notadamente integrantes de
uma mesma família, se faz aleatoriamente, em vista dos nomes
indicados nos bilhetes de passagem exibidos no ato. Importa que está
demonstrado que a autora viajava com o marido e com os filhos.
2.
Responsabilidade
civil
-
Bagagem
temporariamente extraviada apenas sendo localizada e devolvida com
um dia de atraso, isso evidenciando falha na prestação dos serviços e,
pois, gerando responsabilidade civil.
3. Dano material - Despesas com a aquisição de
vestuário, em substituição ao extraviado. Gastos esses que,
efetivamente, não implicaram desfalque patrimonial para a autora, uma
vez que os produtos adquiridos se incorporaram a seu patrimônio e
porque recuperou ela a bagagem extraviada. Episódio devendo ser
sopesado, sim, no arbitramento da indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057244-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40957
6
Sentença reformada nessa passagem.
4. Dano moral - Caracterização diante do presumido
sofrimento experimentado pela autora, especialmente porque o episódio
se deu em meio a uma viagem de lazer com a família. Exagerada,
entretanto, a indenização estabelecida a esse título em primeiro grau
(R$ 9.980,00). Indenização que se reduz para a importância de R$
6.000,00. Sentença parcialmente reformada em tal capítulo.
5. Correção monetária e juros de mora - Atualização
monetária contando-se da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ);
juros de mora, da data da citação, por se tratar de responsabilidade de
fundo contratual.
Deram parcial provimento à apelação.” (TJSP-19a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1025697-62.2017.2017.8.26.0405-Osasco, J. 15.08.2019, dpp, vu, Rel.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI).
4. No tocante à reparação material pretendida não
assiste razão ao apelante, como bem asseverou o MM. Juízo a quo:
“o valor de R$223,66 (duzentos e vinte e três reais e
sessenta e seis centavos) do qual pretende o autor ser ressarcido é
decorrente das compras relacionadas na nota fiscal de fl. 17, na qual
demonstra a compra de itens ordinários, sendo dois remédios para o
estômago e dois sabonetes líquidos. Assim, não são gastos considerados
imprevisíveis, ou que apresentem prejuízo financeiro ao autor,
porquanto são itens de uso cotidiano os quais, em algum momento
próximo, o autor faria a compra de qualquer forma. Ademais, o
ressarcimento de tais itens implicaria o enriquecimento sem causa,
porquanto tais bens foram acrescidos ao seu patrimônio.” (fls. 97)
5. O dano moral, por sua vez, decorreu da angústia,
raiva, transtorno, desgosto e frustração do apelante de não ter à
disposição seus pertences ao desembarcar.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057244-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40957
7
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorreram, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade.
Basta
a
demonstração
do
estado,
não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Atento ao desconforto ou intensidade da ofensa
infligida ao apelante, à condição econômica da empresa apelada e ao
fator de desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida,
inclusive com o intuito de dissuadi-la de igual e novo atentado, deve a
indenização ser fixada de forma proporcional aos constrangimentos e
sofrimentos advindos ao consumidor.
Ademais, é certo que, de um lado, há que dissuadir
o autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva
(valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou
transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, de rigor a
fixação em R$10.000,00, a título de indenização, com correção
monetária a partir desta data (Súmula no 362 do STJ) e juros
moratórios de 1% ao mês, de acordo com os arts. 406 do Código Civil de
2.002 e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, a contar da citação.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, na
forma do item 5 acima, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057244-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40957
8
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica